Tribunal: TJES
Processo: 5005450-63.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005450-63.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RICARDO RIBEIRO DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005450-63.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RICARDO RIBEIRO DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO PARCIAL NO ENCCEJA. ENSINO REGULAR FREQUENTADO NA UNIDADE PRISIONAL. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 126 DA LEP. AFASTAMENTO DO BIS IN IDEM. NECESSIDADE DE DESCONTO DAS HORAS JÁ REMIDAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravante interpõe recurso contra decisão que indeferiu o pedido de remição de pena com base em aprovação parcial no ENCCEJA 2024, sob o fundamento de que estava matriculado em ensino regular no interior da unidade prisional. A defesa sustenta que a remição deve ser reconhecida em razão do esforço individual do apenado, mesmo em face da vinculação ao ensino formal, com base em interpretação extensiva e analógica do art. 126 da LEP.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(i) Possibilidade de remição extraordinária pela aprovação no ENCCEJA mesmo diante de vínculo com o ensino regular;

(ii) Alcance do art. 3º, parágrafo único, da Resolução CNJ nº 391/2021;

(iii) Critério de não cumulação entre remições por atividades regulares e aprovação em exame nacional;

(iv) Método de apuração do saldo de horas remíveis, deduzidas as já computadas por frequência escolar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ admite a remição pela aprovação em exames nacionais mesmo para apenados vinculados a atividades regulares de ensino, desde que presente o esforço pessoal. No caso concreto, embora parte das horas já tenha sido remida pela frequência às aulas, restou evidenciado o mérito do reeducando pela aprovação nas disciplinas do ENCCEJA. Evitando o bis in idem, impõe-se o cômputo apenas do período remanescente, a ser abatido da pena após a dedução das horas já utilizadas para remição anterior.

IV. DISPOSITIVO

Agravo em execução conhecido e parcialmente provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução penal interposto por Ricardo Ribeiro dos Santos, com o objetivo de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, que indeferiu o pedido de remição de pena, pela aprovação parcial no exame ENCCEJA 2024, fundamentando-se no fato de que o apenado estava regularmente matriculado e frequentava atividades educacionais formais no interior da unidade prisional.

A defesa, por meio da Defensoria Pública, sustenta que a aprovação parcial no ENCCEJA autoriza a remição da pena, independentemente da frequência ao ensino regular, invocando precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, no sentido de permitir interpretação extensiva e analógica
in bonam partem
do artigo 126 da Lei de Execução Penal (LEP).

O Ministério Público, em contrarrazões, pugna pelo provimento do recurso.

A Magistrada exerceu juízo negativo de retratação.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do Procurador de Justiça Dr. Benedito Leonardo Senatore, se manifesta pela manutenção da decisão agravada (ID. 13387292).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005450-63.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RICARDO RIBEIRO DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de agravo em execução penal interposto por Ricardo Ribeiro dos Santos, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, que indeferiu o pedido de remição de pena pela aprovação parcial no ENCCEJA 2024, em razão de o apenado estar matriculado e frequentando o ensino regular no interior da unidade prisional.

Sustenta a defesa que, ainda que o reeducando esteja vinculado a atividades educacionais regulares, é possível o reconhecimento da remição pela aprovação no exame, com base na interpretação extensiva e analógica
in bonam partem
do artigo 126 da Lei de Execução Penal, bem como em precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal.

Razão lhe assiste parcialmente.

Em relação à aprovação no ENCCEJA, a jurisprudência do Colendo Tribunal da Cidadania já admitiu que a remição decorrente desta inegável conquista individual, pelo esforço pessoal que demanda do candidato que se submete ao exame, deve ser aplicada, mesmo quando o reeducando está vinculado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento prisional.

Contudo, o entendimento, no presente caso deve evitar a cumulação de benefício.

Assim, das 1600 (mil e seiscentas) horas previstas na grade curricular do ensino fundamental, necessário ao juízo das execuções computar as horas completadas e remidas em favor do reeducando, durante as atividades de ensino realizadas no estabelecimento prisional, a fim de estabelecer o quantum de remição a ainda ser abatido do tempo de pena a cumprir.

Nesse caso, entendo que parte do benefício já havia sido concedido pelo estudo dentro da unidade prisional, devendo ser levado em consideração o esforço próprio, também para atingir a aprovação nas 4 disciplinas cujos conhecimentos foram testados no ENCCEJA.

Assim, entendo que há que se decotar os dias de pena remidos que já haviam sido concedidos pelo Juízo da execução e conceder o período remanescente correspondente à aprovação do ENCCJA 2024.

Face ao exposto, dou provimento parcial ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para

conceder o período remanescente correspondente à aprovação do ENCCEJA 2024.